Tribunal: TJDFT
Processo: 0707811-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ALINE DE ALENCAR MOREIRA contra ato do secretário de estado de desenvolvimento social do distrito federal e do diretor-geral do INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO. A Impetrante sustenta que foi aprovada na primeira e segunda fases (prova objetiva e avaliação psicológica) do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Técnico em Assistência Social da carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal, nas especialidades Agente Social e Cuidador Social. Relata que o Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, por meio da Decisão 4.145/2019, determinou à SEDES e ao IBRAE o recálculo das notas da prova objetiva com base em fórmula não prevista no Edital Normativo e no artigo 59 da Lei Distrital 4.949/2019. Salienta que, com a adoção na fórmula determinada pela Decisão 4.145/2019, foram reprovados 1.031 candidatos, remanescendo no certame apenas 751 candidatos, dentre os quais não se inclui. Conclui que sua legítima expectativa foi violada e que tem direito líquido e certo à convocação para a 3a fase do certame para participar do Curso de Formação. Requer a concessão de liminar para que seja incluída no rol de aprovados da prova objetiva, com a consequente participação no Curso de Formação (3a etapa), porquanto aprovada na 2a fase (Avaliação Psicológica). É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça. A ilegitimidade das autoridades apontadas como coatoras e, por consequência, a incompetência originária deste Egrégio Tribunal de Justiça, tornam indeclinável a denegação da ordem, nos termos do artigo 6o, § 5o, da Lei 12.016/2019. De acordo com a impetração, o ato que teria violado direito líquido e certo da Impetrante – recálculo da prova objetiva – proveio de decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF. Consta, a propósito, da petição inicial: O ato administrativo impugnado, Comunicado – Decisão TCDF relativo ao Concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Técnico em Assistência Social da carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal, nas especialidades Agente Social e Cuidador social, foi publicado no dia 13/12/2019, logo resta preenchido o requisito da tempestividade. Se o recálculo da prova objetiva foi realizado em função de decisão impositiva do TCDF, este é a autoridade coatora para efeito de mandado de segurança, consoante o disposto no artigo 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009, verbis: Art. 6o § 3o Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Com efeito, se o IBRAE apenas cumpriu a determinação do TCDF, tal como se depreende da petição inicial e do documento de fl. 1 ID 15429132, só pode ser considerada autoridade coatora o próprio TCDF. Nesse sentido vem decidindo reiteradamente o Supremo Tribunal Federal, como ilustra a seguinte decisão: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO 2.780/2016 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE CONCECIDO COM FUNDAMENTO NA LEI N.o 3.373/1958. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. PRECEDENTE DA SEGUNDA TURMA (MS 34.873/DF). 1. Este Tribunal admite a legitimidade passiva do Tribunal de Contas da União em mandado de segurança quando, a partir de sua decisão, for determinada a exclusão de um direito. Precedentes. (...) (MS 35852 AgR, 2a T., rel. Min. Edson Fachin, DJe 03/04/2020). Isso decorre da compreensão de somente pode ser tida como coatora a autoridade que tenha praticado ou omitido ato de vontade que interferiu diretamente na violação ao direito líquido e certo sustentado na impetração. Nas palavras de Alexandre Freitas Câmara: Coatora é a autoridade que pratica, ordena ou omite o ato. Não seu mero executor. Nem é autoridade coatora quem não ordena, mas apenas recomenda que o ato administrativo seja praticado. Não é, tampouco, autoridade coatora aquela que fixa as regras gerais a serem observadas pela Administração Pública, mas não tem ingerência nem atribuição para atuar no caso concreto, cumprindo eventual determinação judicial. (Manual do Mandado de Segurança, Atlas, 2013, p. 68/69). O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT só tem competência para processar e julgar originariamente mandado de segurança contra decisão do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, conforme dispõe o artigo 8o, inciso I, alínea “c”, da Lei 11.697/2008. Vale dizer, não há competência originária quando se cuida de ato do próprio TCDF. É de se acrescentar que o ato impugnado não foi praticado pelo secretário de estado de desenvolvimento social do distrito federal, autoridade que poderia justificar a competência originária do TJDFT. E, ainda que ele tivesse promovido ou determinado o recálculo das notas da prova objetiva do concurso público, o teria feito em função da decisão imperativa do TCDF. Na verdade, o secretário de estado de desenvolvimento social do distrito federal só poderia ser qualificado como autoridade coatora se a impetração se voltasse contra o próprio edital, na medida em que toda a gestão do concurso público é de responsabilidade do IBRAE. Acerca da matéria, vale transcrever elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA. 1. A autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Inteligência do art. 6o, § 3.o, da Lei 12.016/2009. 2. Na hipótese em exame, constata-se que, muito embora o concurso público tenha sido realizado pela Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás, a executora do certame era a Fundação Universa, responsável pela elaboração e aplicação das provas. 3. Desse modo, se a pretensão da impetrante é a desconsideração da avaliação psicológica, tem-se que a prática do ato incumbe à executora do certame, isto é, a Banca Examinadora da Fundação Universa, e não à Autoridade Pública (Secretário de Estado), que para tal situação não ostenta legitimidade ad causam. 4. Portanto, não foi correta a indicação da autoridade coatora, notadamente porque não poderia ele corrigir o procedimento apontado como ilegal, pois não detinha competência para a prática do ato. 5. Com efeito, a jurisprudência do STJ entende que, nessas situações, o Mandado de Segurança deve ser dirigido contra o ato da banca examinadora, no caso, a Universa, de modo que o Secretário de Estado não teria legitimidade passiva para sanar as ilegalidades suscitadas na ação mandamental. 6. Recurso Ordinário não provido. (RMS 51.539/GO, 2a T., rel. Min. Herman Benjamin, DJe 11/10/2016). O erro quanto à indicação da autoridade coatora reflete diretamente na competência para o julgamento do mandamus e, em situações dessa natureza, não pode ser corrigido por meio da denominada teoria da encampação. Conforme assentou o Supremo Tribunal Federal: AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL INOMINADA” – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (LEI No 6.024/74) – PRETENDIDA RETIFICAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES – ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DO PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL DO BRASIL PARA FIGURAR COMO AUTORIDADE COATORA NO ÂMBITO DA CAUSA PRINCIPAL – CONSEQUENTE INCOGNOSCIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – LITÍGIO MANDAMENTAL CUJO MÉRITO SEQUER FOI APRECIADO PELO STJ – INADMISSIBILIDADE DA INVOCAÇÃO DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO QUANDO DELA RESULTAR A INDEVIDA MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA, ORIGINÁRIA OU RECURSAL, DISCIPLINADA NA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REQUISITOS QUE CONDICIONAM A APLICAÇÃO DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO – PRECEDENTES – INAPLICABILIDADE, DE OUTRO LADO, AO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA, DO ART. 515, § 3o, DO CPC, QUE CONSAGRA A TEORIA DA CAUSA MADURA – PRECEDENTES (STF) – INADMISSIBILIDADE, AINDA, EM SEDE MERAMENTE CAUTELAR, DA OBTENÇÃO DE PROVIMENTO JURISDICIONAL MAIS ABRANGENTE DO QUE AQUELE QUE SE CONTÉM NOS ESTRITOS LIMITES MATERIAIS DA CAUSA PRINCIPAL – CARÁTER ANCILAR DO PROCESSO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (AC 3545 MC-ED, rel. Min. Celso de Mello, 2a T. DJe 23/04/2014). (grifo nosso) Conclui-se, assim, que o ato impugnado não foi praticado pelas autoridades apontadas como coatoras e que, por conseguinte, este Tribunal de Justiça não tem competência para julgar o mandado de segurança. Isto posto, denego a segurança com apoio nos artigos 6o, § 5o, e 10 da Lei 12.016/2009. Brasília – DF, 06 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator